Tribunal: TJES
Processo: 5003344-02.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003344-02.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIA OLIMPIO

APELADO: Em segredo de justiça e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. SERVIDORA MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA PROCESSUAL OU DESLEAL DA AUTORA COM O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. MATÉRIA SOLUCIONADA COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DA EVOLUÇÃO TEMPORAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por servidora pública municipal do magistério contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo de Gratificação de Regência de Classe, com reflexos em outras verbas, de indenização por danos morais. A sentença ainda condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e mencionou eventual litigância predatória e captação indevida de clientela por seus advogados, com remessa de ofício à OAB-ES feita noutra demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) verificar se a autora incorreu em litigância de má-fé ao ajuizar ação fundada em norma municipal revogada; (ii) definir se há interesse recursal quanto à impugnação da menção à litigância predatória e à remessa de ofício à OAB-ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade e o interesse recursal são pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, cabendo apenas à parte diretamente afetada pela decisão a interposição de recurso. A autora carece de legitimidade para impugnar a remessa de ofício à OAB-ES, pois esta medida afeta exclusivamente os advogados, não interferindo em seu interesse jurídico.

4. A ausência de efeitos concretos ou comando decisório quanto à remessa de ofício nos presentes autos afasta o interesse recursal da autora, uma vez que a medida foi expressamente adotada apenas em outro processo.

5. A multa por litigância de má-fé exige, nos termos dos arts. 79 a 81 do CPC, a comprovação de dolo processual, consistente em conduta desleal, maliciosa ou temerária da parte.

6. A mera improcedência do pedido por ausência de amparo legal não configura, por si só, litigância de má-fé, sobretudo quando a pretensão está baseada em interpretação, ainda que equivocada, da legislação vigente.

7. A Gratificação de Regência de Classe, inicialmente prevista no art. 48, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.117/87, foi revogada pela Lei nº 1.254/1990, sem reedição nas legislações posteriores. Contudo, a ausência de revogação expressa e a necessidade de interpretação sistemática e temporal afastam a existência de dolo ou má-fé na propositura da ação.

8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a aplicação de penalidade por litigância de má-fé exige dolo específico, não sendo admitida como simples decorrência do insucesso da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da autora por litigância de má-fé.

Tese de julgamento
: 1. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual, não sendo suficiente a mera improcedência da demanda. 2. A parte autora não possui legitimidade nem interesse recursal para impugnar a remessa de ofício à OAB quando a medida atinge exclusivamente os advogados constituídos e foi determinada noutra demanda. 3. A simples menção à litigância predatória na fundamentação da sentença, desacompanhada de comando decisório nos autos, não confere interesse recursal à parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 79 a 81; LINDB, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.281.546/MS, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.722.332/MT, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13.06.2022; TJES, AC nº 5004147-82.2024.8.08.0021, rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 29.04.2025; TJES, AC nº 5003337-10.2024.8.08.0021, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 09.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
ape
l
aç
ão
cíve
l
interposto por
Antônia Olimpio
contra a r. sentença (ID 12535361) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari-ES que, nos autos da
ação
ordinária
proposta pela recorrente em desfavor do
Município de
Guarpari
-ES
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente no pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes do reconhecimento do direito à Gratificação de Regência de Classe no período entre 2019 a 2023, e seus reflexos nas demais verbas remuneratórias, e de compensação por danos morais.

Depreende-se dos autos que a apelante exerce cargo efetivo do magistério do município de Guarapari-ES e alega que a Gratificação de Regência de Classe, fixada em 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base, seria garantida pelas pelas Leis Municipais nº 1.117/87 e nº 1.823/98 aos professores em efetivo exercício de regência de classe, de forma que faria jus ao seu recebimento entre os anos de 2019 e 2023, período no qual desempenhou regularmente suas funções do magistério, por isso, diante da omissão ilegal do ente municipal apelado na implementação de seu pagamento, ajuizou a presente ação ordinária.

O município de Guarapari-ES contestou alegando que a Gratificação de Regência de Classe, prevista no art. 48, IV, da Lei nº 1.117/1987 (antigo Estatuto do Magistério Público Municipal), foi revogada expressamente pela Lei nº 1.254/1990 (que instituiu novo Estatuto do Magistério Público Municipal, hodiernamente também revogada), e que as legislações posteriores, incluindo as Leis nº 1.820/1998 (atual Estatuto do Magistério Público Municipal) e nº 1.823/1998 (que cuida do Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público do Município de Guarapari), não reintroduziram tal vantagem e, por isso, inexistiria amparo legal para o pagamento da verba pleiteada pela autora apelante, não podendo o Poder Judiciário determinar a criação ou o pagamento de vantagem pecuniária não prevista em lei, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes.

Após a apresentação de réplica pela autora apelante e ambas as partes litigantes dispensarem a produção de novas provas, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral, sob os fundamentos que a gratificação de regência de classe pleiteada deixou de existir desde a revogação da Lei Municipal nº 1.117/1987 pela Lei Municipal nº 1.254/1990, a qual não previu a continuidade da vantagem, e que as legislações posteriores (Leis nº 1.820/1998 e 1.823/1998) não reintroduziram tal benefício, afastando qualquer obrigação de pagamento pelo município requerido, além disso o juízo
a quo
considerou que a parte autora incorreu em litigância de má-fé, por deduzir pretensão contra texto expresso de lei e almejando reconhecimento de direito extinto há mais de 03 (três) décadas, o que configuraria abuso do direito de ação, motivo pelo qual aplicou a penalidade prevista no artigo 81 do CPC, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela requerente.

P
reliminarmente
,
não conheço do recurso de apelação cível quanto à pretensão de
exclu
são d
o reconhecimento de que teria havido litigância predatória e captação ilícita de clientela pelos causídicos
da apelante
, com o consequente cancelamento da ordem de expedição de ofício para a OAB-ES
, tendo em vista que a autora apelante
carece de legitimidade e interesse recursal
neste ponto.

A legitimidade para recorrer, assim como o interesse, constituem requisitos de admissibilidade dos recursos, razão pela qual são cognoscíveis de ofício pelo Relator e dispensam a intimação da parte recorrente para se manifestar sobre a questão, pois, além de serem vícios insanáveis, são matérias que já devem integrar as próprias razões recursais.

Feito este registro, a legitimidade para recorrer é um dos pressupostos de admissibilidade de um recurso, significando que só quem tem interesse jurídico em mudar a decisão pode interpor o recurso. É a ligação direta entre o sujeito e a causa, sendo que só poderá recorrer aquele que tem um interesse na alteração da decisão. O interesse jurídico deve ser específico e pessoal ao sujeito que pretende recorrer. Nessa linha, o
Superior Tribunal de Justiça
orienta que
“Não se conhece do agravo interno interposto por pessoas que, além de serem estranhas à lide, não demonstram nenhum interesse jurídico para intervir no feito”
(AgInt no AREsp n. 2.281.546/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023, STJ) e que
“O recurso interposto por quem não é parte no processo nem demonstra interesse jurídico para intervir na causa não pode ser conhecido em virtude da ausência de legitimidade recursal. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.137.302/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022, STJ).

Na hipótese, não há pertinência subjetiva na pretensão de a parte autora, ora apelante, buscar afastar o reconhecimento da existência de litigância predatória e de captação indevida de clientela pelos seus advogados e a consequente notificação de tal fato para a OAB-ES, visto que isto somente afeta o interesse jurídico dos próprios advogados, os quais tiveram a oportunidade de interpor recurso próprio, não interferindo tal determinação judicial no bem da vida almejado pela recorrente e inexistindo repercussão processual para ela,
o que afasta a sua legitimidade recursal
.

Do mesmo modo, o interesse recursal é um requisito de admissibilidade que se caracteriza pela adequação do meio impugnativo escolhido pela parte para contestar o
decisum
e a necessidade da utilização do recurso para que possa obter uma solução mais favorável à sua situação.

No caso, muito embora o recurso de apelação seja adequado para impugnar a sentença objurgada, inexiste necessidade na sua utilização neste ponto, pois a simples menção à litigância predatória e à captação ilícita de clientela pelos advogados na sentença não gera nenhuma consequência processual específica contra a autora recorrente nesta demanda.

Na realidade, conforme registrado na própria sentença hostilizada, a expedição de ofício à OAB-ES para comunicar eventual ocorrência de litigância predatória e captação indevida de clientes pelos advogados constituídos pela autora apelante foi adotada exclusivamente nos autos do processo nº 5003927-84.2024.8.08.0021, que tramita de forma autônoma, e, por isso, o juízo
a quo
enfatizou que
“
Deixo de determinar nestes autos o envio de cópias às respectivas seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual prática de litigância predatória e captação ilícita de clientela pelos advogados envolvidos, em razão de referida providência já ter sido indicada na sentença proferida no bojo da ação nº 5003927-84.2024.8.08.0021, o que terá o condão de abarcar, para o fim de análise pelos órgãos competentes, todas as ações padronizadas ajuizadas pelos causídicos neste juízo”
.

Se a providência que a apelante pretende combater neste apelo foi adotada noutro processo e foi expressamente mencionado na sentença objurgada que tal conduta não seria implementada nestes autos, não há necessidade de utilização deste recurso para combater tal ponto, o qual, na verdade, deverá ser objeto de impugnação oportuna nos autos do processo nº 5003927-84.2024.8.08.0021,
o que afasta o interesse recursal da recorrente
.

Ao apreciar sentença proferida, pelo mesmo juízo
a quo
, em demanda proposta por outra servidora do magistério do município de Guarapari-ES na qual se pleiteia o mesmo benefício pecuniário,
esta Corte de Justiça
já chegou a mesma conclusão, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. (...).
LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que negou pedido de Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora por litigância de má-fé, com multa e menção à litigância predatória. A apelante sustenta que sua pretensão é legítima e pede o afastamento da multa e da menção à litigância predatória. II. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. (...).
5. A menção à litigância predatória na sentença não gera efeitos concretos, inexistindo interesse recursal para sua impugnação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6.
Recurso parcialmente conhecido
e provido para afastar a multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: 1. (...).
3. A simples menção à litigância predatória na motivação não confere interesse recursal, sobretudo quando ausente medida concreta determinada na parte dispositiva da sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I e III, 81 e 96. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1873464/MS, Quarta Turma. (AC nº 5003337-10.2024.8.08.0021, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª C. Cível, DP 09/04/2025, TJES).

Destarte,
não conheço da parte do recurso de apelação cível
que pretende afastar o reconhecimento da existência de litigância predatória e captação ilícita de clientela pelos advogados constituídos pela apelante, com o consequente envio de ofício para a OAB-ES apurar tais fatos.

Superada esta questão, o efeito devolutivo do recurso de apelação cível impõe que a matéria a ser aferida por esta instância revisora
se restrinja exclusivamente a respeito da condenação da autora apelante por litigância de má-fé
, na medida em que o mérito da pretensão autoral que envolve o recebimento da Gratificação de Regência de Classe, cujo pedido foi julgado improcedente na sentença objurgada, não foi objeto de impugnação específica, inviabilizando o seu exame.

Delimitado o cerne da controvérsia recursal, a apelante alega que não agiu de má-fé ao ajuizar a presente demanda, visto que buscou esclarecimentos sobre seu direito ao recebimento da Gratificação de Regência de Classe, a qual se baseia em interpretação legítima da legislação municipal, pretensão esta que não resultou em nenhum prejuízo para o município requerido apelado.

Muito embora a sentença objurgada tenha julgado improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que o direito ao recebimento da Gratificação de Regência de Classe postulado pela apelante tenha sido extinto por legislação revogada há mais de 03 (três) décadas e que a legislação vigente do município apelado não permitisse qualquer margem para interpretação favorável à tese da recorrente,
a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé
, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizada da causa, a ser revertida, em favor do município requerido,
não encontra amparo
nas hipóteses
lega
is
previstas nos arts. 80, incisos I e III, 81 e 96, todos do Código de Processo Civil
1
, sendo, por isso,
recomendável a
reforma
da sentença hostilizada neste ponto
.

Nos termos dos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil, a aplicação da sanção por litigância de má-fé pressupõe a demonstração de conduta dolosa por parte do litigante, no sentido de alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo com finalidade ilegal, ou opor resistência injustificada ao andamento da demanda, dentre outras hipóteses previstas no art. 80 do referido diploma legal.

No caso concreto, a autora apelante ingressou com ação ordinária visando o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, a qual, de fato, após ser instituída pelo art. 48, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.117/87, foi extinta pela Lei Municipal nº 1.254/1990 (art. 65), sem previsão de continuidade em normas posteriores. Embora a pretensão deduzida na inicial careça de respaldo legal vigente, tal circunstância, por si só, não é suficiente para a caracterização de má-fé processual, pois a recorrente pretendia o reconhecimento do seu direito com base na alegação que não teria havido a revogação da Gratificação de Regência de Classe pela edição das leis municipais posteriores.

De fato, como o art. 65 da Lei Municipal nº 1.254/90 revogou as disposições em contrário da Lei Municipal nº 1.117/87, inexistindo, portanto, a revogação expressa da Gratificação de Regência de Classe prevista no art. 48, inciso IV, da lei revogada, para se chegar a conclusão que esta vantagem pecuniária deixou de existir no ordenamento jurídico do município de Guarapari-ES foi necessário ao juízo
a quo
o exame de todas as legislações municipais posteriores que trataram da matéria e aplicar a norma de interpretação constante no art. 2º, § 1º, da LINDB, a qual prescreve que
“A lei posterior revoga a anterior (...) quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”
.

Somente após aferir que a Gratificação de Regência de Classe originalmente prevista no art. 48, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.117/87, não foi reproduzida em nenhuma legislação posterior, que tratou dos novos estatutos e do plano de carreira e vencimento do magistério de Guarapari-ES, não inserindo aquele benefício pecuniário dentre as gratificações editadas, é que o juízo
a quo
concluiu que a pretensão da autora apelante era improcedente e “contrária a lei”, o que, a meu ver, afasta a possibilidade de reconhecer que esta demanda foi utilizada com afronta ou descaso com o Poder Judiciário pela recorrente.

Se a gratificação almejada pela autora apelante não foi expressa e nominalmente revogada por lei posterior, mas de maneira genérica, não há como reconhecer que a recorrente deduziu pretensão contra texto expresso de lei e que usou do processo para conseguir objetivo ilegal (art. 80, incisos I e III, do CPC), na medida em que havia dúvida razoável a respeito daquele direito, tanto que a improcedência da sua pretensão teve por fundamento a necessária interpretação das leis municipais posteriores e a utilização da técnica prevista no art. 2º, § 1º, da LINDB, obstando a demonstração que ela agiu com culpa grave ou dolo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a improcedência do pedido não implica, automaticamente, em litigância de má-fé
, sendo necessária a comprovação de dolo processual.
Esta egrégia Corte de Justiça
tem deliberado no mesmo sentido, inclusive ao afastar a condenação por litigância de má-fé de outras professoras do município de Guarapari que pretendiam o recebimento da mesma Gratificação de Regência de Classe, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, além de julgar improcedente o pedido de pagamento da Gratificação de Regência de Classe, condenou a parte autora por litigância de má-fé, sob o fundamento de que a pretensão foi deduzida contra texto expresso de lei, em afronta ao artigo 80, I, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora, ao pleitear a gratificação extinta pela Lei Municipal nº 1.254/1990, incorreu em litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca de que a parte atuou de forma dolosa, abusando do direito de ação, alterando a verdade dos fatos ou causando prejuízo processual à parte adversa. 4. O ajuizamento de ação com fundamento em interpretação razoável da legislação municipal não caracteriza, por si só, conduta temerária ou abuso do direito de ação. 5. A improcedência do pedido não implica automaticamente na presunção de má-fé, sendo necessária a demonstração de comportamento intencionalmente desleal, o que não restou evidenciado no caso concreto. 6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a condenação por litigância de má-fé deve observar a comprovação de dolo processual, sendo incabível a mera penalização pelo exercício do direito de ação ou de recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé. Tese de julgamento: "A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, não sendo suficiente a mera improcedência da demanda fundada em interpretação razoável da legislação aplicável." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 79 a 81. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 2.750.797; STJ, AgInt-AREsp 2.681.064; TJES, AC 0000736-64.2012.8.08.0045. (AC nº 5004147-82.2024.8.08.0021, Relatora: Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª C. Cível, DP 29/04/2025, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que negou pedido de Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora por litigância de má-fé, com multa e menção à litigância predatória. A apelante sustenta que sua pretensão é legítima e pede o afastamento da multa e da menção à litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas questões: (i) existência de dolo processual para configurar litigância de má-fé; (ii) interesse recursal para impugnar a menção à litigância predatória. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A litigância de má-fé exige dolo processual, não bastando a improcedência da ação. 4. A interpretação equivocada da legislação municipal não caracteriza má-fé se ausente a intenção de prejudicar a parte adversa.
5. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente conhecido e provido para afastar a multa por litigância de má-fé.
Tese de julgamento: 1. A litigância de má-fé exige dolo processual. 2. Erro na interpretação da legislação não caracteriza má-fé sem intenção dolosa.
3. (...). Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I e III, 81 e 96. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1873464/MS, Quarta Turma. (AC nº 5003337-10.2024.8.08.0021, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª C. Cível, DP 09/04/2025, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que negou pedido de Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora por litigância de má-fé, com multa e menção à litigância predatória. A apelante sustenta que sua pretensão é legítima e pede o afastamento da multa e da menção à litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas questões: (i) existência de dolo processual para configurar litigância de má-fé; (ii) interesse recursal para impugnar a menção à litigância predatória. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A litigância de má-fé exige dolo processual, não bastando a improcedência da ação. 4. A interpretação equivocada da legislação municipal não caracteriza má-fé se ausente a intenção de prejudicar a parte adversa.
5. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé.
Tese de julgamento: 1. A litigância de má-fé exige dolo processual. 2. Erro na interpretação da legislação não caracteriza má-fé sem intenção dolosa.
3. (...). Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I e III, 81 e 96. (AC nº 5004237-90.2024.8.08.0021, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª C. Cível, DP 08/04/2025, TJES).

Cumpre destacar que, em matérias que envolvem direito administrativo e regime jurídico de servidores públicos, é comum que subsistam dúvidas interpretativas razoáveis quanto à vigência e à aplicação de determinadas normas, o que torna legítima a provocação do Poder Judiciário para elucidação da controvérsia, sem que disso se infira má-fé. Dessa forma, não se verifica conduta processual abusiva ou desleal por parte da autora. A propositura da ação se deu com base em interpretação, ainda que equivocada, da legislação municipal aplicável, situação que, por si só, não evidencia o propósito de ludibriar o juízo ou obstruir o regular andamento do processo.

Ademais, não há nos autos nenhum elemento probatório que indique alteração consciente da verdade dos fatos ou intuito protelatório. Ausente o dolo específico, inexiste fundamento legal para a imposição da penalidade prevista nos artigos 79 e 81 do CPC.

Não fosse o bastante, em que pese o louvável empenho do juízo
a quo
em combater a indesejada e repulsiva prática da advocacia abusiva (predatória), o que, inclusive, é objeto da recente Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça
2
,
não há previsão legal para a condenação de advogados ao pagamento de multa por litigância de má-fé com base naquele pressuposto, visto que as sanções previstas nos arts. 79 a 81 do CPC são direcionadas às partes, e estas também não podem ser penalizadas por eventual prática de advocacia
abusiva
, consoante jurisprudência sedimentada do
Superior Tribunal de Justiça
, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. (...).
2. As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994. Precedentes.
3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp n. 1.722.332/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022, STJ).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.
1. "A pena por litigância de má-fé deve ser aplicada à parte, e não ao seu advogado, nos termos dos arts. 14 e 16 do Código de Processo Civil." (REsp 1247820/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011). 1.1. O advogado não pode ser penalizado nos autos em que supostamente atua como litigante de má-fé, ainda que incorra em falta profissional. Eventual conduta desleal do advogado deve ser apurada em processo autônomo, nos termos dos arts. 14, § único, do CPC, e 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94).
2. Embargos declaratórios acolhidos, para prestar esclarecimentos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgRg no AREsp n. 6.311/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/2/2014, DJe de 19/2/2014, STJ).

Portanto, diante da inexistência de dolo processual e da ausência de conduta desleal ou abusiva,
não se mostra cabível a manutenção da condenação da autora apelante por litigância de má-fé
, razão pela qual deve ser
reformada a sentença neste ponto
, com o consequente afastamento da multa imposta à parte autora recorrente.

A proposta de provimento do presente apelo, ainda que parcial, obsta o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC), em consonância com a orientação vinculante firmada no Tema Repetitivo nº 1.059 do Superior Tribunal de Justiça
3
.

Ante todo o exposto,
conheço
parcialmente

d
o
recurso
de apelação cível
e a ele, na parte conhecida,
dou
provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença objurgada para afastar a condenação da autora apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

1
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; (...); III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal; (...).

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Art. 96. O valor das sanções impostas ao litigante de má-fé reverterá em benefício da parte contrária, e o valor das sanções impostas aos serventuários pertencerá ao Estado ou à União.

2
Art. 1º Recomendar aos(às) juízes(as) e tribunais que adotem medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça.

Parágrafo único. Para a caracterização do gênero “litigância abusiva”, devem ser consideradas como espécies as condutas ou demandas sem lastro, temerárias, artificiais, procrastinatórias, frívolas, fraudulentas, desnecessariamente fracionadas, configuradoras de assédio processual ou violadoras do dever de mitigação de prejuízos, entre outras, as quais, conforme sua extensão e impactos, podem constituir litigância predatória.

3
Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ – A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.